Tribunal: STF
Processo: ARE 1591480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
EM RECURSO, A PARTE AUTORA SUSTENTOU, EM SÍNTESE, QUE SEU VÍNCULO DE TRABALHO COM O CENTRO EDUCACIONAL LIMA FERNANDES LTDA FOI ENCERRADO EM 08/02/2022, DE MODO QUE ESTARIA NO PERÍODO DE GRAÇA NA DII FIXADA PELO JUÍZO.
ESTA 5ª TURMA RECURSAL ENTENDE PELA POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE CONTRIBUIÇÕES ABAIXO DO VALOR MÍNIMO QUANDO O SEGURADO É EMPREGADO. É O QUE SE EXTRAI DO SEGUINTE TRECHO DE DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA PROFERIDA PELO JF JOÃO MARCELO OLIVEIRA ROCHA (5ª TR-RJ, AUTOS Nº 5018434-47.2023.4.02.5110, J. EM 19/08/2024):
EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ABAIXO DO VALOR MÍNIMO, DESTACASE QUE O §14 DO ART. 195 DA CF INCLUÍDO PELA EC 103/2019, REMETE À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL A REGULAMENTAÇÃO DOS VALORES MÍNIMOS A RESPEITO DE CADA CATEGORIA DE SEGURADO (“O SEGURADO SOMENTE TERÁ RECONHECIDA COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A COMPETÊNCIA CUJA CONTRIBUIÇÃO SEJA IGUAL OU SUPERIOR À CONTRIBUIÇÃO MÍNIMA MENSAL EXIGIDA PARA SUA CATEGORIA, ASSEGURADO O AGRUPAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES".
NO CASO DO SEGURADO EMPREGADO, AINDA PREVALECE O DISPOSTO NO §3º DO ART. 28 DA LEI 8.212/1991, QUE REMETE AO PISO SALARIAL, LEGAL OU NORMATIVO DA CATEGORIA, CUJO FRACIONAMENTO É POSSÍVEL, A DEPENDER DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA E DOS DIAS TRABALHADOS: “O LIMITE MÍNIMO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDE AO PISO SALARIAL, LEGAL OU NORMATIVO, DA CATEGORIA OU, INEXISTINDO ESTE, AO SALÁRIO MÍNIMO, TOMADO NO SEU VALOR MENSAL, DIÁRIO OU HORÁRIO, CONFORME O AJUSTADO E O TEMPO DE TRABALHO EFETIVO DURANTE O MÊS”.
PORTANTO, NO CASO DO SEGURADO EMPREGADO (COMO É O CASO DA AUTORA), A REMUNERAÇÃO MENSAL ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO NÃO IMPEDE A CONTAGEM DA COMPETÊNCIA.
O SEGURADO EMPREGADO FICA SUJEITO AO QUE DISPÕE O CONTRATO DE TRABALHO COM O EMPREGADOR, E PELA LEGISLAÇÃO ATUAL, AINDA TEM O DIREITO DE COMPUTAR O MÊS DE TRABALHO, AINDA QUE DA RELAÇÃO DE EMPREGO RESULTE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO.
A DII FOI FIXADA PELA SENTENÇA NA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO, EM 13/09/2022. INDEPENDENTEMENTE DAS RAZÕES PARA A CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA AUTORA (EV. 47), ELE FOI ENCERRADO EFETIVAMENTE EM 08/02/2022, DE MODO QUE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A ESSE MÊS FOI PAGA DE MODO PROPORCIONAL PELO EMPREGADOR - O QUE NÃO AFETA O CÔMPUTO DO MÊS COMPLETO COMO QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA (JÁ QUE A CARÊNCIA É CONTADA EM MESES). NA DII A AUTORA ENCONTRAVA-SE NO PERÍODO DE GRAÇA. O BENEFÍCIO É DEVIDO.
AGRAVO INTERPOSTO PELO INSS DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente